Tribunal: TJPA
Processo: 0327312-22.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0327312-22.2016.8.14.0301

APELANTE: BRAULIO ARAUJO PAIVA

APELADO: REGIANE SOARES DA CUNHA DOMINGOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. ESCOAMENTO IRREGULAR DE ÁGUAS PLUVIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por espólio em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência, a qual o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de escoamento irregular de águas pluviais provenientes de seu imóvel, sustentando contradição quanto à legitimidade ativa, omissão quanto à prescrição e ao nexo causal, além de violação a dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à legitimidade ativa da autora; (ii) estabelecer se houve omissão no exame da prescrição e do nexo causal; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado reconhece de forma clara a legitimidade ativa da autora com base na posse direta e no uso do imóvel, em consonância com o art. 17 do CPC e a jurisprudência.

5.

A alegação de prescrição é expressamente afastada, pois o dano é contínuo e permanente, renovando-se o prazo prescricional enquanto persistir a lesão.

6.

O nexo causal é comprovado por laudo pericial oficial, que atribui os danos ao escoamento irregular de águas pluviais provenientes do imóvel do embargante.

7.

A insurgência quanto à valoração da prova e à conclusão do julgado configura mero inconformismo, inapto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

8.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente.

9.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A posse direta e o uso do imóvel conferem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos decorrentes de relação de vizinhança. 3. O dano contínuo e permanente afasta a prescrição, renovando-se o prazo enquanto persistir a lesão. 4. O laudo pericial oficial constitui meio idôneo para comprovação do nexo causal. 5. Não há obrigação de o julgador enfrentar todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 206, §3º, V; CPC, arts. 17, 373, I, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe REJEITAR,
para manter in totum os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESPÓLIO DE BRAULIO ARAÚJO PAIVA
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência que condenou o ora embargante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.150,00, em razão de prejuízos decorrentes de escoamento irregular de águas pluviais provenientes de seu imóvel.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que: (i) a posse direta e o uso do imóvel são suficientes para conferir legitimidade ativa à autora; (ii) não há prescrição, por se tratar de dano contínuo e permanente; (iii) a responsabilidade civil em relações de vizinhança é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil; (iv) restou comprovado o nexo causal por meio de laudo pericial oficial; e (v) o valor da indenização encontra-se adequadamente fixado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões recursais (Id. 34754767), o embargante sustenta, em síntese, (i) a existência de contradição no acórdão quanto à análise da legitimidade ativa, ao argumento de que a autora não comprovou a propriedade ou posse do imóvel; (ii) omissão quanto ao reconhecimento da prescrição, sustentando que o dano decorreu de fato isolado ocorrido anos antes do ajuizamento da ação; (iii) erro no exame das provas, defendendo inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, os quais decorreriam de vício construtivo do imóvel da autora; (iv) violação aos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, 206, §3º, V, do Código Civil e 18 e 373, I, do CPC; e (v) requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração por
REGIANE SOARES DA CUNHA DOMINGOS
(Id. 35464536), nas quais sustenta, em síntese, (i) a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) que todas as teses foram devidamente analisadas, sendo o recurso mera tentativa de rediscussão do mérito; (iii) a natureza manifestamente protelatória dos embargos, requerendo a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC; e (iv) ao final, pugna pelo desprovimento do recurso .

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da existência, ou não, dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, consistentes em alegada omissão e contradição no acórdão embargado, bem como à pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre salientar, desde logo, que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

No que concerne à alegada contradição quanto à legitimidade ativa, o acórdão embargado foi absolutamente claro ao reconhecer que a posse direta e o uso habitual do imóvel são suficientes para legitimar a parte autora à propositura da ação indenizatória, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. Tal entendimento encontra-se em plena consonância com a jurisprudência pátria, que admite a legitimidade do possuidor para pleitear reparação por danos que atinjam diretamente sua esfera jurídica.

A pretensão do embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

No tocante à alegada omissão quanto à prescrição, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, tratando-se de dano contínuo e permanente, o prazo prescricional renova-se enquanto persistente a causa do prejuízo, entendimento este alinhado à orientação consolidada da jurisprudência.

A tese do embargante de que o dano teria natureza pontual foi devidamente afastada com base no conjunto probatório dos autos, especialmente nos documentos que demonstram a persistência do problema ao longo do tempo, circunstância que afasta a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

No que se refere à alegada omissão quanto ao nexo causal, também não prospera a insurgência. O acórdão embargado fundamentou-se de forma robusta no laudo pericial oficial, elaborado por órgão técnico imparcial, o qual concluiu de forma categórica que os danos suportados pela autora decorreram do escoamento irregular de águas pluviais provenientes do imóvel do embargante.

A tentativa de desqualificação da prova pericial mediante alegações genéricas ou documentos unilaterais não se mostra apta a infirmar a conclusão do julgado, que se encontra devidamente motivado e lastreado em prova técnica idônea.

Ademais, a alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, 206, §3º, V, do Código Civil e 18 e 373, I, do CPC não configura, por si só, omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos, uma vez que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para embasar sua decisão, o que ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação adequada e coerente, apta a embasar a conclusão adotada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias.

Embargos rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto,
com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026